Tribunal: TJDFT
Processo: 0746527-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESCOLHA ALEATÓRIA. FORO. INCOMPETÊNCIA. CONFIGURAÇÃO.
1. A eleição de foro produz efeito somente quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação nos termos do art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil com as alterações promovidas pela Lei n. 14.879/2024.
2. As partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para a determinação de competência.
3. O foro do local onde acha-se a agência ou sucursal é competente quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil.
4. Apelação prejudicada.